Tribunal: TJPA
Processo: 0810579-36.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4964 - Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810579-36.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: GILLAILSON DE OLIVEIRA ALVES, LEONARDO LOPES ALVES

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO COMPULSÓRIO DE DÍVIDA. FRUSTRAÇÃO DE SAFRA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por GILLAILSON DE OLIVEIRA ALVES e LEONARDO LOPES ALVES contra decisão monocrática que, no âmbito de agravo de instrumento, revogou tutela provisória anteriormente concedida, indeferindo o pedido de suspensão da exigibilidade de cédula de crédito rural, afastamento dos efeitos da mora e abstenção de negativação dos agravantes. A decisão negou o pleito por ausência dos requisitos legais para o alongamento compulsório da dívida rural, especialmente intempestividade do requerimento administrativo, uso de recursos privados pela instituição financeira e superação do limite legal de valor da operação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para concessão de tutela provisória de urgência com base no alegado direito ao alongamento compulsório de dívida rural em razão de frustração de safra.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela provisória de urgência demanda demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos não preenchidos no caso concreto.

4.

O requerimento administrativo de alongamento da dívida foi apresentado 45 dias após o vencimento da primeira parcela, contrariando o item 15-I do Manual de Crédito Rural, que exige a formalização do pedido antes do vencimento.

5.

A operação foi contratada com recursos próprios da cooperativa, o que afasta a aplicação da Lei n.º 9.138/1995 e das normas pertinentes ao crédito rural subvencionado.

6.

O valor da cédula de crédito rural (R$ 420.000,00) excede o limite de R$ 200.000,00 previsto no § 3º do art. 5º da Lei n.º 9.138/1995, inviabilizando o alongamento compulsório.

7.

A jurisprudência do STJ exige o estrito cumprimento dos requisitos legais para o alongamento da dívida rural, não sendo suficiente a mera alegação de frustração de safra.

8.

A matéria controvertida demanda dilação probatória, sendo incompatível com a cognição sumária da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade de cédula de crédito rural exige demonstração da probabilidade do direito, o que pressupõe o atendimento aos requisitos legais para o alongamento compulsório da dívida.

2.

O requerimento intempestivo, a utilização de recursos privados na operação e a superação do limite legal de valor impedem o deferimento da medida.

3.

A frustração de safra, por si só, não autoriza o alongamento da dívida quando ausentes os requisitos legais específicos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 9.138/1995, art. 5º, § 3º; Manual de Crédito Rural (MCR), item 15-I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no Ag 882.975/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 09.12.2014, DJe 27.04.2015; STJ, AgInt no AREsp 2426163/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 08.04.2024, DJe 19.04.2024; STJ, AgRg no AREsp 380.098/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 18.06.2015, DJe 04.08.2015; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1691411/GO, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 30.08.2021, DJe 02.09.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno no Agravo de Instrumento n.º 0810579-36.2025.8.14.0000, em que são partes GILLAILSON DE OLIVEIRA ALVES e LEONARDO LOPES ALVES (agravantes) e COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE MT (agravada):

ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e do voto do relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
GILLAILSON DE OLIVEIRA ALVES
e
LEONARDO LOPES ALVES
, insurgindo-se contra a
decisão monocrática de ID 29268224
, proferida nos autos do Agravo de Instrumento n.º 0810579-36.2025.8.14.0000, que negou provimento ao recurso e revogou a tutela provisória de urgência anteriormente concedida (ID 27958912), indeferindo, assim, o pleito de suspensão da exigibilidade da cédula de crédito rural, o afastamento dos efeitos da mora e a abstenção da inscrição dos agravantes nos cadastros de inadimplentes, com fundamento na ausência dos requisitos legais exigidos para o alongamento compulsório da dívida.

A decisão agravada fundamentou-se na inobservância dos requisitos legais e normativos necessários à concessão do alongamento da dívida rural prevista na Súmula 298 do STJ, em especial: (i) a intempestividade do requerimento administrativo, protocolado 45 dias após o vencimento da primeira parcela; (ii) a contratação da operação com recursos próprios da cooperativa, o que afasta a incidência das normas aplicáveis a créditos subvencionados por políticas públicas; e (iii) a inobservância do limite legal de valor para o benefício, tendo em vista que a Cédula de Crédito Rural possui valor superior ao limite de R$ 200.000,00 previsto no art. 5º, § 3º, da Lei n.º 9.138/1995.

Em suas razões (ID 29763120), os agravantes alegam, em síntese:

(i) que o requerimento administrativo, embora apresentado após o vencimento da primeira parcela, seria tempestivo em relação às demais, pois se trata de contrato com parcelas sucessivas anuais;

(ii) que a sua situação de vulnerabilidade técnico-burocrática, em virtude de serem pequenos produtores rurais, deve ser considerada para fins de flexibilização das exigências formais;

(iii) que instruíram o pedido com laudo agronômico e decreto estadual de emergência por estiagem, o que comprova a frustração da safra;

(iv) que houve tentativa de negociação com a instituição financeira antes mesmo da formalização do pedido, conforme documentos anexos;

(v) que a exigência de requerimento tempestivo é matéria de mérito, a demandar dilação probatória, sendo inadequado o indeferimento da tutela em cognição sumária;
(vi) que a negativa da tutela causa grave risco de dano irreparável à atividade produtiva e à própria subsistência dos agravantes, que dependem da continuidade da produção para quitar a dívida.

Ao final, requerem a retratação da decisão monocrática agravada, com o consequente restabelecimento da tutela de urgência anteriormente concedida (ID 27958912), ou, não sendo esse o entendimento, o encaminhamento do recurso ao colegiado com inclusão em pauta, a fim de ser conhecido e provido.

Em contrarrazões (ID 30677060), a parte agravada COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE MT pugna pelo desprovimento do agravo interno, sustentando:

(i) que a decisão agravada está devidamente fundamentada na inexistência de probabilidade do direito, diante da intempestividade do requerimento de prorrogação;
(ii) que o contrato foi firmado com recursos próprios, sendo inaplicáveis as normas de crédito oficial (PRONAMP, FNO, etc.);

(iii) que o valor da cédula (R$ 420.000,00) excede o limite legal de R$ 200.000,00 para o benefício de alongamento compulsório;

(iv) que o laudo agronômico juntado é unilateral e tecnicamente frágil, não demonstrando de forma objetiva a frustração de safra ou a capacidade de adimplemento futuro;

(v) que inexiste risco de dano irreparável e, ao contrário, haveria periculum in mora inverso, pois a suspensão da cobrança de crédito significativo compromete a liquidez da instituição e afeta a coletividade de cooperados;

(vi) que os agravantes não demonstraram interesse concreto em quitar a dívida, mas apenas em protelar o cumprimento da obrigação.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de admissibilidade

De antemão, observo que o presente agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

2. Mérito

A matéria devolvida a este colegiado restringe-se à possibilidade de retratação da decisão monocrática que revogou a tutela provisória de urgência anteriormente concedida, a qual suspendia a exigibilidade da Cédula de Crédito Rural C33130654-5, afastava os efeitos da mora e impedia a negativação dos agravantes.

Importa destacar que a tutela provisória de urgência — pleiteada originariamente com fundamento na alegada frustração de safra e no suposto direito ao alongamento compulsório da dívida rural — exige juízo de cognição não exauriente, voltado à verificação de elementos indiciários de probabilidade do direito e risco de dano, sendo, portanto, incompatível com demandas que exijam dilação probatória ou cuja plausibilidade dependa de instrução mais aprofundada.

No presente caso, conforme destacado na decisão agravada, não restou demonstrada a probabilidade do direito invocado pelos agravantes, sobretudo em razão dos seguintes óbices:

(i) Intempestividade do requerimento administrativo, que foi apresentado após o vencimento da primeira parcela do contrato, em desacordo com o item 15-I do Manual de Crédito Rural (MCR), que exige expressamente a formalização do pedido antes do vencimento;

(ii) Origem privada dos recursos utilizados na operação, não se tratando de crédito rural subvencionado por verbas públicas, o que afasta a aplicação da Lei n.º 9.138/1995 e das resoluções do Banco Central relativas ao alongamento compulsório;

(iii) Valor da operação, que totaliza R$ 420.000,00, superior ao limite de R$ 200.000,00 estabelecido pelo § 3º do art. 5º da Lei n.º 9.138/1995, mesmo em hipóteses de operações com recursos de “qualquer fonte”.

Tais fundamentos foram devidamente embasados na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que confere caráter condicionado e não absoluto ao direito ao alongamento da dívida rural, mesmo após a edição da Súmula 298 do STJ, verbis:

“Nos termos da jurisprudência do STJ, apesar de ser direito do devedor, nos termos da Lei 9.138/95, para o alongamento das dívidas originárias de crédito rural é necessário preencher requisitos legais, que são aferidos pelas instâncias ordinárias.”
(STJ, AgRg no Ag 882.975/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 09/12/2014, DJe de 27/04/2015)

“Apesar de ser direito do devedor, nos termos da Lei 9.138/95, para o alongamento das dívidas originárias de crédito rural é necessário preencher requisitos legais [...]”
(STJ, AgInt no AREsp 2426163/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 08/04/2024, DJe 19/04/2024)

“A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial [...] A pretensão de modificar o entendimento das instâncias ordinárias quanto ao não preenchimento dos requisitos legais para o alongamento da dívida rural encontra óbice na Súmula 7/STJ.”

(STJ, AgRg no AREsp 380.098/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/06/2015, DJe 04/08/2015)

“Dívida rural. Direito do devedor. Obrigatoriedade de preenchimento dos requisitos legais. Não preenchimento. Agravo interno desprovido.”

(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1691411/GO, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 30/08/2021, DJe 02/09/2021)

Em todos os precedentes acima citados, o entendimento é no sentido de que a frustração de safra, por si só, não autoriza o deferimento do alongamento de dívida, caso não haja estrito cumprimento das exigências normativas, como requerimento tempestivo, origem pública dos recursos e observância ao limite legal de valor.

Dessa forma, ainda que se reconheça a delicada situação enfrentada pelos agravantes, a jurisprudência consolidada impõe o indeferimento da medida liminar na ausência de tais requisitos, por se tratar de direito de índole estritamente objetiva.

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo-se a decisão monocrática de ID 29268224 em todos os seus termos.

É como voto.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém-PA, data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 10/12/2025